Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Elevada quantidade de réus. Ordem não concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega excesso de prazo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de se revogar ou substituir a prisão por medidas cautelares diversas; (ii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração, em que só se examina fato superveniente ou fundamento jurídico novo.
4. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
5. Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, são cinco réus, com patronos diferentes e várias vítimas, -, não há constrangimento ilegal em manter a prisão da paciente se persistem seus requisitos, sobretudo se está próximo o fim da instrução - já designada audiência em continuação.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
_______
Dispositivos relevantes citados: Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19; RHC n. 214374–DF 2025/0126980-9, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data de Julgamento: 8.5.25.